Tribunal: TJDFT
Processo: 0735066-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE AUMENTO DO PERCENTUAL DA PENHORA DOS PROVENTOS DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO. PRESERVAÇÃO DA SUBSISTÊNCIA DIGNA DO EXECUTADO E DE SUA FAMÍLIA. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. A evolução jurisprudencial a respeito da penhora de parte de verba remuneratória para pagamento de crédito de qualquer natureza não autoriza o aumento do percentual da constrição estabelecido mediante decisão preclusa.
II. A penhora de 10% dos proventos líquidos do executado pondera adequadamente, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a efetividade da execução e a sua subsistência digna, pessoal e familiar.
III. Agravo de Instrumento desprovido.